Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731699-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DEUSLEY DE SOUZA MACIEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Ante o indeferimento da gratuidade de justiça, intimem-se a parte recorrente para o recolhimento do preparo devido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022